Tribunal: TJPA
Processo: 0067878-91.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0067878-91.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DE FAZENDA BELEM

APELADO: MARIA AUXILIADORA ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0067878-91.2013.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MARIA AUXILIADORA ALVES RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF- ADI 6.321/PA - DIREITO INEXISTENTE, POSTO QUE CARREADO EM DISPOSITIVO INCONSTITUCIONAL – AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO – DECISÃO A QUO REFORMADA DE OFÍCIO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o Agravo Interno e dar-lhe provimento, bem como de ofício reformar a sentença a quo, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0067878-91.2013.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MARIA AUXILIADORA ALVES RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relatório.

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente recurso de apelação para reformar a sentença proferida em juízo de primeiro grau, que determinou o pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 5% sobre o valor da condenação e, em sede de reexame necessário, modificou a sentença de 1º grau para estabelecer os parâmetros de incidência dos consectários legais, mantendo nos demais termos, a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, ajuizada por MARIA AUXIIADORA ALVES RODRIGUES.

A agravada ingressou com Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, alegando ser Policial Militar e pertence aos quadros funcionais do Governo do Estado, tendo sido transferida para o interior do Estado. Alegou que jamais recebeu o adicional de interiorização. Assim, requereu o pagamento de adicional de interiorização atual, futuro e dos últimos cinco anos, com correção monetária e juros legais, bem como honorários advocatícios.

O MM. Juízo do feito, em sentença (Id nº 7185355), julgou procedente em parte o pedido para condenar o demandado ao pagamento do Adicional de Interiorização, bem como das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária. Condenou o Ente ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Estado do Pará ajuizou recurso de apelação.

O Relator, à época, em decisão monocrática, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença, fixando honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação, bem como para estabelecer os parâmetros dos consectários legais, mantendo os demais termos da decisão a quo que julgou procedente em parte a Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, ajuizada por Maria Auxiliadora Alves Rodrigues.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, ocasião em que sustentou o não pagamento do adicional de interiorização, contradição no que tange à fixação dos juros de mora e da correção monetária; e necessidade de sobrestamento do feito.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Douta Desembargadora determinou o sobrestamento do feito em razão do incidente de inconstitucionalidade que discutia o pagamento do adicional de interiorização, até o julgamento do mérito do processo paradigma pelo Plenário do TJPA.

Posteriormente, considerando o julgamento da ADI 6321, determinei a intimação das partes para, querendo se manifestarem sobre o dessobrestamento do feito, no prazo de 05 dias.

As partes não apresentaram manifestação. ID 7942541.

O Ministério Público 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº. 0067878-91.2013.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MARIA AUXILIADORA ALVES RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade, em sendo assim conheço do Agravo Interno interposto.

O Estado ingressou com recurso de apelação, o qual foi julgado monocraticamente, o que levou a interposição do presente Agravo Interno.

Observa-se que a decisão agravada conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença, fixando honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação, bem como para estabelecer os parâmetros dos consectários legais, mantendo os demais termos da decisão a quo que julgou procedente em parte a Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, ajuizada por Maria Auxiliadora Alves Rodrigues.

Em recurso de apelação, o Estado sustentou a existência de prescrição bienal, aduzindo a impossibilidade dos servidores públicos militares receberem duas gratificações com o mesmo fundamento (adicional de interiorização e gratificação de localidade especial), as quais não poderiam ser concedidas simultaneamente. Questionou ainda, o percentual de honorários arbitrados.

Em decisão monocrática o recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido, nos termos supramencionados.

Porém, de forma superveniente, ocorreu o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6321-PA, pelo STF, o qual declarou a inconstitucionalidade do pagamento do adicional de interiorização, o qual foi objeto da ação principal, no presente caso.

O mencionado benefício do adicional de interiorização previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual, foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Conforme mencionado, em 21/12/2020, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, os pedidos foram julgados procedentes, no sentido de “a)
declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, nos seguintes termos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

De acordo com o julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente da Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

Segue trechos do voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Em sendo assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito pleiteado na ação principal, bem como no recurso de apelação, a qual gerou o presente agravo interno, fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

O referido julgamento conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Desta forma, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula
rebus sic standibus.
Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não existe lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões mencionadas. Segue trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após as devidas considerações, analisando o caso específico da autora/ora agravada, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização, inclusive porque a sentença não chegou a produzir sua eficácia diante do recurso de apelação e agravo interno interpostos pelo Estado do Pará, bem como pelo sobrestamento dos autos.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e Dou-lhe Provimento para reformar a decisão monocrática agravada e,
de ofício
, considerando a decisão proferida na ADI nº 6.321/PA pelo STF, desconstituir a sentença de 1º grau, declarando a improcedência dos pedidos formulados na ação intentada pelo autor/agravado.

Invertem-se os ônus sucumbenciais, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelado.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator.

Belém, 28/03/2022